Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (AGRAVADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – FORNECIMENTO DE DADOS – IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL FALSO EM FACEBOOK – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZO
A QUO
–
MARCO CIVIL DA INTERNET – DELIMITAÇÃO – PROTEÇÃO À PRIVACIDADE – RESTRIÇÃO – LEI 12.965/2014 – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) tem como um de seus fundamentos a defesa da privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário por meio do número IP
(Internet Protocol).

O fornecimento do endereço de IP
(Internet Protocol)
se revela suficiente à escorreita identificação do agente causador de ofensa
aos direitos da personalidade a outrem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012281-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL

AGRAVADO:

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos da ação de produção antecipada de provas
no
1017206-35. 2022.8.11.0041, aforada pelo agravado (Eduardo) em desfavor do agravante (Facebook), deferiu o pedido de tutela de urgência posto pelo autor da ação e determinou ao requerido (agravante) fornecer para o agravado, no prazo de 05 cincos os seguintes elementos:

“Número do IP (Internet Protocol) do(a) falsário(a); localização do endereço da máquina que realiza ou realizou todos os acessos, dos últimos 06 (seis) meses; informações e dados pessoais inseridos na plataforma para a criação do perfil falso; endereço de e-mail e telefone vinculados à conta falsa; eventuais dados biométricos que porventura estejam cadastrados; histórico de todas as conversas realizadas pelo perfil falso através do Messenger (Facebook) e do 'in box', do Instagram, para que posteriormente o(a) autor(a) do ilícito seja obrigado, através de condenação em ação própria, a se retratar a cada uma das pessoas enganadas por ele; esclarecer a efetividade das ferramentas de identificação facial em fotografias disponibilizadas em suas plataformas e se houve algum tipo de identificação a partir desta ferramenta nos 'fakes'; Se utilizou os dados falsos disponibilizados pelo(a) falsário, uma vez que a política de privacidade da empresa responsável pelas redes sociais Facebook e Instagram alerta que, se o usuário decidir manter essas informações no seu perfil, a empresa poderá compartilhar esses dados e usar essas informações para personalizar recursos e produtos; informar se o(a) falsário passou a integrar grupos e, em caso positivo, os nomes; informar todos os registros de atividades de ambas as contas falsas (Facebook e Instagram).”

Nas razões recursais (Id 132764664), o agravante aduz que
a obrigação dos provedores de aplicação de internet se limita à apresentação dos registros de acesso não havendo condições para fornecimento de “comunicações privadas” trocadas entre os usuários diante dos direitos constitucionalmente protegidos.

Informa que
“o Provedor de Aplicações do serviço Facebook, como provedores de aplicação de internet que são, apenas estão aptos ao fornecimento dos dados cadastrais e endereços de IP, visto não coletar ou armazenar outros dados de seus usuários
”
.

Invoca as disposições da Lei no 12.965/2014, para sustentar a inexistência da obrigação legal de armazenamento e fornecimento de dados ou informações além de registros de acesso.

Argumenta que em todo o texto da referida Lei
“
não se encontrará uma única norma que preveja o dever de armazenamento ou fornecimento de ‘conteúdo de comunicações privadas’ ou de dados de qualquer outra natureza que não os registros de acesso (leia-se IP e logs de acesso)”
.

Afirma que o provedor de aplicação de internet - como é o caso do serviço do Facebook -
“apenas possui o dever de fornecer os dados disponíveis em seu sistema, visto que os mesmos não possuem acesso a outros tipos de dados – os quais poderão ser obtidos através do provedor de acesso à internet”
.

Quanto ao pleito para fornecimento de “Mensagens trocadas entre os usuários;” assevera o agravante
“não merece, em qualquer hipótese ser deferido, passo que, além de impor obrigação não prevista em lei, ainda afronta a diversos direitos fundamentais constitucionalmente protegidos”.

Diz o recorrente que
“no serviço Facebook o ‘Messenger’ é uma ferramenta que permite aos usuários que troquem mensagens privadas em tópico com uma ou mais pessoas (usuários) e compartilhe publicações que vê no Feed de notícias como uma mensagem e desta forma nada mais é que uma ferramenta de bate-papo privado entre usuários”
.

Acrescenta que
“a privacidade é equivalente ao envio de um email para determinados amigos ou, no caso específico do serviço Facebook, o envio de mensagens ‘in box’. Logo, os conteúdos em questão, se existentes, são constitucionalmente protegidos pela garantia ao sigilo de telecomunicações, que ao nível constitucional, está consubstanciada na inviolabilidade do sigilo da correspondência, prevista no artigo 5.o, inciso XII, bem como pela inviolabilidade da vida privada, a que diz respeito o inciso X”

A par desses argumentos, requer seja conhecido e presente agravo
“com atribuição de efeito suspensivo à r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil, e, ao final dê integral provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada”
.

Pleito liminar foi
parcialmente concedido
por mim em 07/07/2022 (Id 134498184), sendo ordenado a suspensão
das determinações feitas pelo juízo
a quo
, com exceção do fornecimento do IP (
Internet Protocol
) do(a) suposto(a) falsário(a).

Certificado o decurso de prazo para contraminuta (Id 138291674).

Recolhimento de preparo recursal apresentado pelo agravante (Id 133011665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo do agravante (Facebook) com a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência postulada pelo agravado (Eduardo) e determinou
ao recorrente a exibição de informações correspondentes a um perfil falso criado em nome do agravado.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 84828425-pág. 1/3):

“Trata-se de procedimento que não tem por objetivo instaurar controvérsia e/ou lide. A ideia é justamente produzir a prova para que se possa averiguar a necessidade e/ou possibilidade de ajuizamento de uma ação principal.

No caso dos autos, o pedido liminar merece ser deferido, eis que o autor pretende a exibição de documentos contendo informações relativas a um perfil falso criado em seu nome, na rede social denominada Facebook, operada pela empresa requerida.

Ademais, o autor demonstrou a necessidade da exibição, para obter elementos que justifiquem ou evitem o ajuizamento de ação em face dos possíveis falsários.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 381 a 383, e 396, todos do CPC/15, defiro o pedido liminar, a fim de determinar que a requerida exiba/forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes elementos:

“i. O número do IP (Internet Protocol) do(a) falsário(a);

ii. A localização do endereço da máquina que realiza ou realizou todos os acessos, dos últimos 06 (seis) meses;

iii. As informações e dados pessoais inseridos na plataforma para a criação do perfil falso;

iv. O endereço de e-mail e telefone vinculados à conta falsa;

v. Eventuais dados biométricos que porventura estejam cadastrados;

vi. Histórico de todas as conversas realizadas pelo perfil falso através do Messenger (Facebook) e do 'in box', do Instagram, para que posteriormente o(a) autor(a) do ilícito seja obrigado, através de condenação em ação própria, a se retratar a cada uma das pessoas enganadas por ele;

vii. Que a Requerida esclareça a efetividade das ferramentas de identificação facial em fotografias disponibilizadas em suas plataformas e se houve algum tipo de identificação a partir desta ferramenta nos 'fakes';

viii. Se a Requerida utilizou os dados falsos disponibilizados pelo(a) falsário, uma vez que a política de privacidade da empresa responsável pelas redes sociais Facebook e Instagram alerta que, se o usuário decidir manter essas informações no seu perfil, a empresa poderá compartilhar esses dados e usar essas informações para personalizar recursos e produtos.

ix. Informe se o(a) falsário passou a integrar grupos e, em caso positivo, informe os nomes.

x. Informe todos os registros de atividades de ambas as contas falsas (Facebook e Instagram).”

Irresignado, o agravante alega, em síntese,
que
a obrigação dos provedores de aplicação de internet se limita à apresentação dos registros de acesso não havendo condições para fornecimento de “comunicações privadas” trocadas entre os usuários diante dos direitos constitucionalmente protegidos, e ainda, “
visto não coletar ou armazenar outros dados de seus usuários
”
.

Portanto, a controvérsia recursal reside em definir se há dever jurídico dos provedores de acesso a aplicações de internet de fornecer
dados
para
identificar
o usuário responsável pela publicação de conteúdo falso.

A Lei no 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabeleceu a obrigação de armazenamento de informações relacionadas aos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, nos termos do art. 10:

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.”

Referido dispositivo é complementado pelo conteúdo do art. 5o, incisos VI, VII e VIII, da mesma Lei:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(...)

VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;

VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e

VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.
”
(destaquei).

Verifica-se assim que o art. 10 preconiza que a guarda e disponibilização dos registros e de acessos a aplicações de internet, regulados pela Lei do Marco Civil, bem como os
dados
pessoais e as comunicações privadas dos usuários, devem respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas direta ou indiretamente ligadas (art. 7o).

Desse modo, o provedor somente deverá disponibilizar os registros ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial. Refer
ida diretriz é reafirmada pelos arts. 16, inciso II, e 22, parágrafo único, inciso II, também da Lei no 12.965/2014.

Sendo assim, ao Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. compete à apresentação dos dados disponíveis em seu cadastro, ou seja: nomes, e-mails, endereços de IP, datas e horários de acesso, a fim de identificar, no suposto perfil falso, a identificação da pessoa que estaria veiculando informações inverídicas e difamatórias em relação ao agravado, afastando-se o fornecimento de registros de cunho pessoal, de modo a preservar direitos constitucionais (art. 5o, X, da CF) inerentes à privacidade, intimidade, honra e imagem da parte envolvida.

Desse modo, o fornecimento do endereço de IP, se revela suficiente à escorreita identificação do agente causador de ofensa aos direitos da personalidade a outrem.

Sobre o tema em tela, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de – para adimplir sua obrigação de
identificar
usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros – basta o
fornecimento
do número IP (Internet Protocol) correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte que se considera lesada.

Por oportuno, transcrevo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. QUALIFICAÇÃO E ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ACESSO A APLICAÇÕES. MARCO CIVIL DA INTERNET. DELIMITAÇÃO. PROTEÇÃO À PRIVACIDADE. RESTRIÇÃO
. 1. Ação ajuizada em 07/11/2016, recurso especial interposto em 07/11/2018 e atribuído a este gabinete em 01/07/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar, nos termos do Marco Civil da Internet, a qualidade das informações que devem ser guardadas e, por consequência, fornecidas sob ordem judicial pelos provedores de aplicação. Em outras palavras, quais dados estaria o provedor de aplicações de internet obrigado a fornecer. 3. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet. Precedentes. 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de - para adimplir sua obrigação de identificar usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos por terceiros - é suficiente o fornecimento do número IP correspondente à publicação ofensiva indicada pela parte
. 5. O Marco Civil da Internet tem como um de seus fundamentos a defesa da privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário por meio do número IP. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp: 1829821 SP 2019/0149375-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 25/08/2020, Publicação: DJe 31/08/2020)

Não é diferente o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao examinar matéria assemelhada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE "LOGIN" E SENHA DE USUÁRIO – FORNECIMENTO DO IP – SUFICIENTE
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A Lei no 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabeleceu a obrigação de armazenamento de informações relacionadas aos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Não se verifica da singela lição à obrigação da agravante em armazenar os registros de “login” e senha dos seus usuários, razão pela qual a decisão deve ser parcialmente reformada para afastar a obrigação quanto ao fornecimento de login e senha do suposto perfil falso
.” (AI: 1011772-62.2020.811.0000 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para d
eterminar ao agravante (
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA),
o fornecimento do IP (
Internet Protocol
) do suposto falsário, a fim de instruir os autos de produção de prova em trâmite no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022